Tribunal: TJDFT
Processo: 0700841-10.2022.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSESSORIA. PROPAGANDA ENGANOSA. FINANCIAMENTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO.
I - A publicidade sobre o fornecimento de produtos e serviços deve conter informações claras, completas e verdadeiras. A oferta vincula o fornecedor e integra o contrato, arts. 30 e 37, § 1o, do CDC. II - Os consumidores têm direito de serem ressarcidos pelos danos materiais advindos do contrato assinado mediante erro, em razão da propaganda enganosa, que dava a entender que o financiamento seria aprovado. III - Apesar de constatada a propaganda enganosa, não ficou configurada nenhuma lesão aos direitos de personalidade. Improcedente o pedido de indenização por danos morais.
IV - Observado que o valor da condenação é irrisório, os honorários advocatícios sucumbenciais serão arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. II
V - Apelação da autora conhecida e desprovida. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida.